Tribunal: TCU
Processo: 003.097/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1600/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.097/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson de Oliveira Cores (XXX.305.687-XX); Gabriel José da Silva e Silva (XXX.588.347-XX); Joyce de Figueiredo Ferreira de Oliveira (XXX.734.227-XX); Lazaro Henrique do Nascimento Tavares (XXX.578.607-XX); Lenon de Souza Santos (XXX.693.167-XX); Luis Andre Melo Pinto (XXX.495.297-XX); Paulo Vitor Pereira da Silva (XXX.918.737-XX); Ronald da Silva Junior (XXX.968.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.o 38, de 2/3/2020. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.